Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O A parte Requerente apresentou petição de ID: Num. 34171055, postulando que sejam colhidas novamente as impressões digitais da ré, uma vez que estas foram consideradas ilegíveis pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme consta na Informação Pericial no 11500/2019-II de ID. 13417788. No ID no 34642631, a parte requerida responde a petição de ID no 34171055, afirmando que, diante da idade da ré (80 anos de idade), as digitais não estariam mais legíveis. Afirma que, quando a ré foi registrada em Carapotós-Caruaru-PE, 6 testemunhas estavam presentes. Diz que a certidão de nascimento da ré foi objeto de perícia comparativa papiloscópica no Cartório de Carapotós, com a devida autenticação, conforme documentos juntados no ID no 31233658 e 30302647. Por fim, pede, a critério deste relator, que seja oficiado aos Cartórios de Pernambuco e Tocantins. Com razão a parte Requerente. As digitais enviadas pela Delegacia de Augustinópolis foram consideradas ilegíveis pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme consta na Informação Pericial no 11500/2019-II de ID: Num. 13417788. Para dar prosseguimento no confronto papiloscópico, o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal solicitou ao estado do Maranhão a ficha de identificação civil de Maria Gomes da Silva, constante em seu sistema, para a realização da perícia. Contudo, a perícia feita pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal foi realizada com base em digitais do cartão da Polícia Civil do Maranhão, que é um dos documentos envolvidos na suposta falsidade documental que deu origem ao RG no 041616662011-2. Nesse passo, o cartão de identificação civil que deu origem ao RG no 041616662011-2 está sendo afrontado na presente ação, não podendo servir de base para a perícia. Dessa forma, para realizar o confronto papiloscópico entre a nova planilha datiloscópica e as impressões digitais constantes nos documentos impugnados, devem ser colhidas novamente as impressões digitais da ré pela Delegacia de Augustinópolis. A par disso, considerando que o Cartório de Registro Civil de Vila de Carapotós-PE enviou reiteradas vezes a certidão de nascimento em vez do registro de nascimento e, ao final, enviou uma cópia ilegível, tenho que merece guarida o pleito da parte Requerente para que a diligência seja realizada por Oficial de Justiça. No entanto, não há necessidade de a diligência ser acompanhada pelos patronos da parte Requerente. Diante do exposto, considerando a necessidade de produção de prova técnica, com amparo no artigo 87, incisos I e VI, do RITJDFT e no art. 932, I e VIII do CPC, determino a adoção das seguintes providências: 1. Oficie-se à Delegacia de Polícia Civil de Praia Norte -TO, localizada na rua Santo Antônio, 33, Centro, Praia Norte - TO, CEP: 77970-000, encaminhando-se cópia desta decisão, para que colha novamente as impressões digitais de Maria Gomes da Silva, filha de José Gomes da Silva e Maria Josefa dos Santos, RG de no 041616662011-2/SSP-MA, CPF n. 523.304.353-04, residente na Fazenda Sumaumi – Zona Rural – Povoado Jatobal, Praia Norte – Tocantins, CEP: 77970-000, na presença dos advogados dos autores (fisicamente presentes ou por videoconferência, se Delegacia de Polícia tiver disponibilidade). Que a Delegacia de Polícia de Praia Norte – TO informe, por e-mail ou por outro meio oficial célere, a este Desembargador, à Secretaria da 1a Câmara Criminal do TJDFT (gab.des.robsonbarbosa@tjdft.jus.br e 01ccivel@tjdft.jus.br) e ao Juízo Deprecado (Juízo da Comarca de Augustinópolis), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias corridos, sobre a data marcada para a colheita das impressões digitais. 2. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Augustinópolis/TO (responsável pelo Distrito de Praia Norte), para fiscalização do cumprimento das determinações acima (item 1) e para intimação de Maria Gomes da Silva para que compareça à Delegacia de Praia Norte/TO, ou que receba a equipe policial em sua residência, a critério da autoridade policial, caso a situação de saúde da ré assim imponha, a fim de que as sejam colhidas suas impressões digitais com a máxima brevidade, dando-se efetividade plena à presente decisão, em atenção ao princípio da colaboração. Peço a gentileza de que o advogado José Ribamar Mendonça Rabelo, OAB/MA 9.700, seja intimado pelo Juízo Deprecado de todos os atos processuais, para que preste o apoio necessário à sua cliente (requerida), colaborando para a efetividade da colheita das impressões digitais. 3. Intime-se, aqui neste E. TJDFT, via Diário Eletrônico, o advogado Jose Ribamar Mendonça Rabelo, OAB/MA 9.700, sobre a necessidade de prestar o apoio necessário à requerida, bem como sobre a necessidade de se cadastrar no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para que receba todas as publicações enviadas pelo Juízo da Comarca de Augustinópolis/TO, ou outro Juízo responsável pelo cumprimento da Carta Precatória. 4. A parte Requerida, por meio de seu advogado, deve informar nos autos, com antecedência de 15 (quinze) dias, a data da realização do colhimento das impressões digitais (planilha datiloscópica), para que os advogados dos autores possam acompanhar a diligência, caso queira. 5. Expeça-se carta precatória à Comarca de Caruaru-PE, para que seja obtida, por meio de Oficial de Justiça, cópia legível do Registro de Nascimento no 10.030 do Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE (ID: Num. 3993129 - Pág. 1), no qual consta a assinatura a rogo de Maria Gomes da Silva. Cumpra-se. Após a colheita das digitais da ré (item 1) , a resposta da Precatória destinada à Comarca de Caruaru/PE (com a cópia legível do Registro de Nascimento da ré – item 5), a intimação das partes e de seus advogados, voltem-me os autos conclusos para decisão. P.I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. ROBSON BARBOSA Desembargador